Tribunal: TJES
Processo: 5002463-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002463-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MACHADO

COATOR: Vara de Execução Penal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – NÃO CONCESSÃO DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME - IMPUGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002463-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MACHADO

COATOR: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE MACHADO, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da não concessão do livramento condicional e da progressão de regime, ainda que preenchidos os seus requisitos.

Inicialmente, saliento que quando do indeferimento da liminar restou consignado que:

Inicialmente, vale esclarecer que o paciente foi condenado a uma pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Cumpre ressaltar que, já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir o Agravo de Execução pelo presente remédio heróico.

Conforme se verifica, o impetrante busca impugnar decisão que não concedeu o livramento condicional e a progressão de regime.

Como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que, das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções, caberá recurso de agravo de execução.

Ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício. [...]

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico que não houve alteração fática, capaz de modificar o entendimento antes exarado.

Ademais, conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater matéria afeta à execução penal, fazendo uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, o Agravo de Execução.

Nessa linha, importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, é inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à execução, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER DA ORDEM
pleiteada.